Tribunal: TJBA
Processo: 8004677-25.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004677-25.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUÍS CLÁUDIO GRANGEON GALVÃO Advogado(s): JULIANO ROCHA BRAGA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. PREVISTA EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. UTILIZAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL UNILATERALMENTE ELABORADO PELO EMBARGANTE. NÃO CABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004677-25.2021.8.05.0150, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.